Tribunal: TJES
Processo: 0005426-60.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete da Desª. Rachel Durão Correia Lima

PROCESSO Nº
0005426-60.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO VITOR DA SILVA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por PAULO VITOR DA SILVA BARBOSA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, a 06 (seis) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula pela redução da pena ao mínimo legal e pelo reconhecimento da figura do tráfico privilegiado em favor do acusado, alterando-se o regime inicial de cumprimento de pena.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por PAULO VITOR DA SILVA BARBOSA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, a 06 (seis) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula pela redução da pena ao mínimo legal e pelo reconhecimento da figura do tráfico privilegiado em favor do acusado, alterando-se o regime inicial de cumprimento de pena.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, em que pesem os argumentos lançados pela Defesa, reputo que há nos autos provas suficientes a amparar o édito condenatório. Explico.

Narra a denúncia que, em 30/05/2020, durante patrulhamento no bairro Morro Novo, Cariacica, em local conhecido pelo tráfico de drogas, policiais militares avistaram o denunciado, sentado em uma caçada, com uma sacola verde nas mãos, o qual, ao perceber a presença dos agentes públicos empreendeu fuga, lançando fora, durante o trajeto, a sacola que estava em suas mãos.

Consta que o denunciado foi abordado por outra equipe da polícia militar que estava patrulhando o local, tendo sido encontrada em sua posse direta R$ 24,00 (vinte e quatro reais) em espécie.

A exordial menciona, ainda, que foi recuperada a sacola dispensada e encontrados, em seu interior, 37 (trinta e sete) pinos de cocaína, 24 (vinte e quatro) buchas de maconha e 27 (vinte e sete) pedras de crack, entorpecentes embalados e preparados para o comércio, além de R$ 94,15 (noventa e quatro reais e quinze centavos) em espécie, em notas fracionadas.

Não há dúvidas acerca da comprovação da materialidade delitiva, evidenciada pelo boletim unificado e demais peças informativas, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas e pelo laudo de exame químico definitivo.

A controvérsia recursal está relacionada à autoria delitiva imputada ao acusado, mas, quanto a isso, a prova oral é cabal, em especial os depoimentos prestados, em sede policial e judicial, pelos policiais militares que realizaram as diligências mencionadas na denúncia, os quais ratificam a dinâmica dos fatos trazida pela Acusação. Vejamos:

“(...)que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido pelo intenso tráfico quando avistaram indivíduo posteriormente identificado como PAULO VITOR; que o denunciado estava na posse de uma sacola; que ao ver os policiais o indivíduo dispensou a sacola em cima de uma laje o que chamou a atenção, gerando fundada suspeita; que havia outra equipe policial dando apoio e o denunciado correu em direção aos mesmos, que foram avisados e conseguiram o abordar; que não sabe informar sobre a abordagem pois a outra equipe policial foi quem a realizou; que a equipe do depoente foi quem arrecadou a sacola; que no interior da sacola foi localizado entorpecentes, não se recordando a quantidade e espécie; que posteriormente o depoente encontrou com o acusado, após sua abordagem e confirmou que a droga encontrada era de sua propriedade e que o mesmo a comercializava para seu sustento; que conhecia o acusado de outras abordagens, inclusive, o mesmo foi abordado no dia anterior no mesmo local mas nessa ocasião nada de ilícito foi encontrado; que o local é conhecido pela polícia pela existência de intenso tráfico de drogas inclusive se formos lá neste momento nos depararemos com comércio ilícito. Dada a palavra àDefesa, às suas perguntas respondeu: que quando visualizou o acusado o mesmo estava com uma sacola e viu quando o acusado dispensou a mencionada sacola; que no momento que viu o acusado estava sozinho. (...) - FILIPE SOARES MIRANDA (PMES)

“(...) que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que estavam fazendo patrulhamento na Rodovia José Sete sendo que fizeram contato com uma outra VTR para que juntos fizessem o patrulhamento no bairro Morro Novo já que tal bairro possui várias ruelas o que dificulta a realização do patrulhamento por apenas 1 VTR; que a VTR de apoio chegou e então iniciaram o patrulhamento sendo que o depoente e o colega FELIPE começaram a patrulhar a pé sendo que o depoente estava a frente; que o depoente visualizou o acusado sentado na rua e quando o acusado viu a polícia começou a correr tendo dispensado uma sacola; que o acusado correu para o lado em que a VTR de apoio estava patrulhando, sendo que o mesmo foi alcançado e o SOLDADO FELIPE procedeu a revista, sendo encontrado com o acusado dinheiro em espécie e um celular; que em busca pelo local foi encontrada a sacola contendo as drogas, todas embaladas e prontas para venda e consumo; que não se recorda ao certo o tipo de droga trazida na sacola sabendo dizer que se tratava de 2 ou 3 tipos incluindo cocaína e maconha; que no dia anterior haviam abordado o acusado naquele mesmo local entretanto nada foi encontrado com o mesmo; que o local é de intenso tráfico de drogas; que confirma depoimento de fls. 13/14. Dada a palavra à Defesa, às suas perguntas respondeu: que ao chegar na rua visualizou o acusado sentado na calçada, sozinho, acerca de 20 metros do depoente; que o local é bem iluminado; que o acusado só tinha a sacola nas mãos; que viu quando o acusado lançou a sacola visto que estava no encalço do mesmo; que a sacola foi jogada no terraço de uma casa abandonada; que o acusado jogou a sacola para cima; que o terraço ficava no segundo pavimento sendo que o primeiro pavimento da casa era no mesmo nível da rua. (...) - MAYKON PEREIRA OLIVEIRA (PMES)

Segundo orientação do STJ,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

In casu,
não há elementos nos autos que infirmem as declarações prestadas pelos policiais, razão pela qual devem elas prevalecer sobre as negativas infundadas do acusado acerca da traficância.

A quantidade, variedade e natureza de drogas apreendidas, as quais estavam na posse direta do acusado antes de dispensá-las, assim como a condição em que estavam acondicionadas, além do contexto em que se deram os fatos, no local conhecido pela traficância, com a fuga do acusado e a apreensão de dinheiro em espécie em notas miúdas, evidenciam com nitidez a autoria delituosa imputada ao réu, sendo, por isso, inviável sua absolvição.

Quanto à dosimetria da pena, assim constou da sentença:

Tenho que a culpabilidade do acusado mostrou-se evidente, sendo o grau de reprovação de sua conduta comum ao tipo, ressaltando que a droga apreendida ao ser colocada no comércio acarreta sérias consequências para a sociedade;
Os antecedentes do acusado são maculados
; A conduta social do acusado, que abrange o comportamento do réu em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto; a personalidade do agente, não pode ser aferida em razão da ausência de elementos técnicos que possibilite este julgador a fazer a análise, eis que necessita de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância; Os motivos do crime não restou apurado;
Circunstâncias do crime, graves diante da quantidade de drogas apreendidas, sendo estas altamente nocivas à saúde (
37 pinos de plástico de contendo a substância conhecida por “cocaína”, 24 buchas da substância vegetal conhecida por “maconha e 27 pedras da substância conhecida por “crack”)
;
O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação delitiva, vez que neste caso a vítima é toda a sociedade;
As consequências extrapenais são graves, pois o tráfico de droga tem se constituído no flagelo da sociedade, trazendo enormes prejuízos para a vida social, econômica e familiar dos usuários. Ademais, é público e notório que a atividade de tráfico de drogas tem funcionado como motivador para a prática de outros delitos, tais como homicídios, ameaças, lavagem de dinheiro, corrupção de menores e de autoridades;
A situação econômica do acusado : aparenta não ser boa tendo em vista ser patrocinado pela Defensoria Pública.

Tudo sopesado e considerando o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06,
fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
.

Conforme orienta o STJ,
“a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.001.614/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Constato que a fundamentação para a negativação das consequências do crime foram genéricas e, por isso, deve ser referida circunstância judicial neutralizada.

No entanto, remanescem hígidos os fundamentos relativos aos antecedentes criminais do réu, que ostenta duas condenações criminais anteriores, uma por crime de porte ilegal de arma de fogo, e outra por crime de tráfico de drogas.

O mesmo é o que verifico em relação às circunstâncias do crime, diante da variedade, quantidade e natureza das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

Firmadas tais premissas, neutralizada uma circunstância judicial (consequências do crime) mas mantidas duas delas como desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias do crime), reputo suficiente e proporcional a pena-base aplicada apenas um ano acima do mínimo legal.

Aliás, tal patamar está inclusive aquém do devido, considerando as frações ideais de 1/6 sobre a pena mínima e de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial. No entanto, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, deve ser mantida a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Quanto a isso, filio-me ao entendimento do STJ segundo o qual “
o fato de serem consideradas positivas algumas circunstâncias judiciais, ainda que isso não tenha acontecido em instâncias inferiores, não autoriza uma automática redução da sanção aplicada na primeira fase da dosimetria, sobretudo quando ela já foi originalmente fixada próxima ao mínimo e ainda restam circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(STJ, HC n. 504.462/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021).

Na segunda fase dosimétrica, o magistrado
a quo
não reconheceu nenhuma agravante ou atenuante.

Sabe-se que
“a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa”
(STJ, AgRg no HC n. 730.109/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

O sentenciante deixou de aplicar em favor do acusado a minorante do tráfico privilegiado por motivação idônea, uma vez que a existência de condenações em seu desfavor, uma delas inclusive por tráfico de drogas, impede a concessão do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Nesse sentido:
STJ, AgRg no HC n. 695.487/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022
.

Mantida, portanto, a pena privativa de liberdade aplicada ao réu, em 06 (seis) anos de reclusão, deve restar inalterado o regime inicial de cumprimento fechado, fixado com arrimo no art. 33, §§ 2º e 3, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. PROVA IDÔNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. DESFAVORABILIDADE DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DE DROGAS. PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESP
ROVIDO
.

1. Não há dúvidas acerca da comprovação da materialidade delitiva, evidenciada pelo boletim unificado e demais peças informativas, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas e pelo laudo de exame químico definitivo. A controvérsia recursal está relacionada à autoria delitiva imputada ao acusado, mas, quanto a isso, a prova oral é cabal, em especial os depoimentos prestados, em sede policial e judicial, pelos policiais militares que realizaram as diligências mencionadas na denúncia, os quais ratificam a dinâmica dos fatos trazida pela Acusação.

2. Segundo orientação do STJ,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

3. A quantidade, variedade e natureza de drogas apreendidas, as quais estavam na posse direta do acusado antes de dispensá-las, assim como a condição em que estavam acondicionadas, além do contexto em que se deram os fatos, no local conhecido pela traficância, com a fuga do acusado e a apreensão de dinheiro em espécie em notas miúdas, evidenciam com nitidez a autoria delituosa imputada ao réu, sendo, por isso, inviável sua absolvição.

4. Conforme orienta o STJ,
“a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.001.614/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

5. Constata-se que a fundamentação para a negativação das consequências do crime foram genéricas e, por isso, deve ser referida circunstância judicial neutralizada. No entanto, remanescem hígidos os fundamentos relativos aos antecedentes criminais do réu e às circunstâncias do crime, diante da variedade, quantidade e natureza das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

6. Conforme entendimento do STJ, “
o fato de serem consideradas positivas algumas circunstâncias judiciais, ainda que isso não tenha acontecido em instâncias inferiores, não autoriza uma automática redução da sanção aplicada na primeira fase da dosimetria, sobretudo quando ela já foi originalmente fixada próxima ao mínimo e ainda restam circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(STJ, HC n. 504.462/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021).

7. O sentenciante deixou de aplicar em favor do acusado a minorante do tráfico privilegiado por motivação idônea, uma vez que a existência de condenações em seu desfavor, uma delas inclusive por tráfico de drogas, impede a concessão do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

8. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.